Tribunal: STF
Processo: Rcl 36737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À ADI 3395-MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os documentos apresentados demonstram que o caso envolve ações ajuizadas, com fundamento no art. 19 do ADCT, com objetivo de reintegrar as ora agravadas nos respectivos cargos de professora.



    2. Observa-se, portanto, que a questão debatida não guarda relação de pertinência com a ADI 3.395-MC/DF, a qual não abrange as controvérsias decorrentes de pedidos de reintegração fundados no art. 19 do ADCT. Precedentes.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 3.395-MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.